Tribunal: STF
Processo: RE 87690
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
Abono de permanência. Seu reajustamento vincula-se às variações do salário-mínimo, segundo o critério comum aos benefícios de prestação continuada, e não, como outrora, às alterações do salario-de-beneficio. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.